Tribunal: TJMT
Processo: 1020626-08.2021.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020626-08.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MICHELLE PALMEIRA FIGUEIREDO - CPF: 697.548.881-91 (RECORRIDO), FLORA FELIX LONDERO SILVA - CPF: 024.916.331-40 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRENTE), MARCELO AUGUSTO MOTTA SOARES - CPF: 001.849.741-19 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE), JOSE ALEXANDRE RUBIO DE SOUZA - CPF: 000.036.491-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1020626-08.2021.8.11.0001

Origem:

TERCEIRO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Recorrido(s):

MICHELLE PALMEIRA FIGUEIREDO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

09/06/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA CONSULTA – CONSUMIDORA ADIMPLENTE – PAGAMENTO EM DUPLICIDADE – ESTORNO PARCIAL

– INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

O Recorrido é usuário do plano de serviços médicos e hospitalares prestados pela Reclamada e ao tentar realizar exames em janeiro de 2020 teve o pedido negado por inadimplência. Efetuou o pagamento de boleto no valor de R$ 1.019,02, e depois verificou que já havia sido descontado de seu holerite, ocasionando o pagamento em duplicidade.

Ao solicitar o ressarcimento, foi ressarcido o valor parcial de R$ 959,02 em 13/03/2020.

Posteriormente, em outubro de 2020, novamente teve o atendimento de seu filho negado por inadimplência, efetuando novamente o pagamento do plano no valor de R$ 498,53 e depois verificando que já havia sido cobrado em holerite, ocorrendo novamente a duplicidade, porém, dessa vez não ressarcido.

Friso ainda que nesta segunda negativa, houve comprovação do pagamento da consulta, no valor de R$ 150,00.

A parte Recorrente, em suas razões recursais, informa que o primeiro pagamento em duplicidade foi estornado e que o segundo pagamento em duplicidade não foi solicitado o estorno, refutando as condenações a título de danos materiais e morais.

Pois bem. Em que pese às alegações recursais, nota-se que a Autora evidencia, tanto as cobranças em duplicidade e seus respectivos pagamentos, quanto a negativa do atendimento da consulta médica, pelo qual pagou, conforme nota fiscal acostada aos autos.

Portanto, escorreita a sentença que julgou parcialmente procedente a ação proposta, impondo as condenações respectivas.

DANO MATERIAL DEVIDO – REEMBOLSO DE VALORES AO CONSUMIDOR.

Demonstrado os gastos que o consumidor teve que suportar com a negativa do tratamento, devida a condenação em danos materiais da Recorrente, estes no montante de R$ 2.226,08 (dois mil duzentos e vinte e seis reais e oito centavos).

DANO MORAL CONFIGURADO.

Nos casos de negativa de cobertura por parte do plano de saúde, em regra não se trata de mero inadimplemento contratual. A recusa indevida de tratamento médico agrava a situação psicológica e gera aflição, que ultrapassam os meros dissabores, caracterizando o dano moral indenizável.

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a ideia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3a ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em
R$ 3.000,00 (três mil reais)
guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
. Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação mantida.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2022